Tribunal: TJES
Processo: 5000816-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEFF PEDRO DA HORA

AGRAVADO: Y. M. D. H.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
FILHO MENOR
–

ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
–
EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS – CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA QUANDO DO ARBITRAMENTO ORIGINÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou das necessidades de quem os receba, sendo possível a exoneração ou a redução da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do CC.

2.
O deferimento liminar do pedido de revisão dependia da demonstração suficiente da modificação das circunstâncias relacionadas às necessidades do alimentando e/ou da sua capacidade de prover os alimentos, o que não resta caracterizado nos autos.

3.
Há comprovação nos autos de que o recorrente exibe uma rotina de frequência em festas e bares em suas redes sociais, comportamento manifestamente incompatível com o estado de insolvência sustentado nas razões recursais.

4.
Embora a existência de outros filhos mereça ser sopesada para fins de apuração da possibilidade do alimentante, a recente fixação da obrigação aliada à falta de parâmetros para aferição da efetiva alteração da capacidade econômica do recorrente nesse curto período, indicam a pertinência da manutenção da decisão agravada.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEFF PEDRO DA HORA

em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Linhares (Id nº 34077784, do processo de referência), que, nos autos da ação revisional de alimentos que move em desfavor de
Y. M. H.
,
indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7130259, em resumo, o agravante alega que:
(I)
“no momento está desempregado desde o início de janeiro, em vista da rescisão ocorrida em seu último contrato de parceria ativo” (fl. 11);
(II)
“Está incessantemente buscando emprego, todavia por morar em cidade pequena e todos saberem que já foi preso, está sendo discriminado e ninguém o quer contratar” (fl. 11);
(III)
possui quatro filhos, sendo a pensão alimentícia arbitrada em favor do ora agravante a de maior valor; e que
(IV)
está em situação de insolvência.

A prestação alimentar deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, as necessidades do alimentando e as condições econômicas do alimentante em provê-la, de acordo com o artigo 1.694, §1º, do CC.

Saliento que os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou das necessidades de quem os receba, sendo possível a exoneração ou a redução da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do CC.

Nos autos do processo nº 5007973-60.2022.8.08.0030, foi fixada a obrigação alimentícia do agravante em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, conforme sentença proferida em julho de 2023 (Id nº 33000903, do processo de origem), contra a qual o recorrente não apresentou irresignação.

Nesse contexto, o deferimento liminar do pedido de revisão dependia da demonstração suficiente da modificação das circunstâncias relacionadas às necessidades do alimentando e/ou da sua capacidade de prover os alimentos, o que não resta caracterizado nos autos.

Quando do arbitramento originário da obrigação alimentar o agravante laborava de forma autônoma no ramo de limpeza automotiva, e, aparentemente, assim permanece.

Ademais, o agravado comprova, em sede de contrarrazões, que o recorrente exibe uma rotina de frequência em festas e bares em suas redes sociais (eventos nºs 7585874/7585866), comportamento manifestamente incompatível com o estado de insolvência sustentado nas razões recursais.

Por fim, embora a existência de outros filhos mereça ser sopesada para fins de apuração da possibilidade do alimentante, a recente fixação da obrigação aliada à falta de parâmetros para aferição da efetiva alteração da capacidade econômica do recorrente nesse curto período, indicam a pertinência da manutenção da decisão agravada. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRETENSÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O parágrafo 1º do art. 1.694 do Código Civil de 2002 estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor e a forma de pagamento da pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto. Inexistindo, ainda, elementos aptos a demonstrar o valor da remuneração do alimentante, deve ser indeferido o pedido de majoração liminar. Recurso desprovido. (TJMG; AI 2170647-54.2023.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Juiz Conv. Eduardo Gomes dos Reis; Julg. 16/05/2024; DJEMG 16/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência. Em se tratando de revisão de alimentos, somente é cabível a antecipação da tutela em casos excepcionas, quando evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação econômica e não tem condições de suportar o quantum da pensão alimentícia, situação essa inocorrente. (TJMS; AI 1400187-76.2024.8.12.0000; Ponta Porã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 16/05/2024; Pág. 63)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)